Tribunal: STF
Processo: RHC 262698
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por G.B.C., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 217.251/MG, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta nos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 19/04/2025, supostamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Neste recurso (e-doc. 155), a defesa alega  a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o recorrente possui condições pessoais favoráveis. 



    Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a desproporcionalidade da custódia preventiva. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva e à existência de ações penais em curso por crimes de elevada gravidade. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da alegada reiteração delitiva e da existência de ações penais em curso. 4. Outra questão envolve  a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir. 5. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantir a ordem pública, devido à reiteração delitiva do agravante, que possui registros pretéritos de delitos da mesma natureza e responde a ações penais em curso. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para resguardar a ordem pública, dado o risco de reiteração criminosa. 7. A alegação de condições pessoais favoráveis não foi suficiente para desconstituir a custódia cautelar, uma vez que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em casos de reiteração delitiva. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco de reiteração criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia cautelar se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”. (e-doc. 150)



    No STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como já afirmado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, devido à  existência de registros pretéritos envolvendo o autuado pela suposta prática de delitos da mesma natureza, conforme se extrai dos RE Ds n. 2020-038112320-001 e n. 2021-006653423-001, bem como pelo fato de que o autuado responde atualmente a ações penais em curso pela suposta prática de crimes de elevada gravidade, notadamente por infrações ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e ao art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, 



    [c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Também não deve ser acolhida a tese referente ao princípio da homogeneidade, pois, 



    em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não secoaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional (AgRg no HC n. 880.538/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024). 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios motivos”. (e-doc. 150, p. 4-7, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Preliminarmente, verifico que os recorrentes interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 155) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 193.467/SP).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pela probabilidade de reiteração, visto que o paciente “responde atualmente a ações penais em curso pela suposta prática de crimes de elevada gravidade, notadamente por infrações ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e ao art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável)”. (e-doc. 150, p. 4, grifei).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente